Tribunal: TJMT
Processo: 1011426-88.2023.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011426-88.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GABRIEL DE JESUS BASTOS - CPF: 066.733.051-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao apelante a reprimenda de 08 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180, “caput”, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), em razão da apreensão de motocicleta furtada e substâncias entorpecentes em imóvel onde foi abordado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação à inviolabilidade domiciliar, ensejando a nulidade das provas obtidas; (ii) analisar se há elementos suficientes para desclassificar o crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal e absolver o apelante do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O imóvel abandonado e inabitado não se insere na proteção constitucional do art. 5º, XI, da CF, não havendo nulidade a ser reconhecida. Além disso, ainda que o fosse, a alegação de violação domiciliar não se sustenta diante das circunstâncias do caso, em que a motocicleta furtada foi visualizada no local antes da abordagem, estando justificada pela situação de flagrante delito do apelante, surpreendido portando consigo uma porção de droga e uma ferramenta destinada ao desmonte do automóvel, bem como nos fundados indícios da prática de crime permanente ou de efeitos permanentes.

4. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com demais provas dos autos, são idôneos e suficientes para sustentar a condenação, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência.

5. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como o contexto da abordagem, afastam a alegação de posse para consumo pessoal, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico.

6. A apreensão da motocicleta furtada na posse do réu, aliada à ausência de comprovação de desconhecimento da origem ilícita, confirma a configuração do crime de receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O imóvel abandonado e inabitado não se insere na proteção constitucional do art. 5º, XI, da CF. E, ainda que o fosse, as circunstâncias do caso, tal qual a visualização do automóvel furtado no local antes da abordagem policial, e a situação de flagrante delito do apelante, surpreendido portando consigo uma porção de droga e uma ferramenta destinada ao desmonte do automóvel, repele a arguição de nulidade do ingresso de policiais na residência, máxime pela constatada situação de flagrante delito ante a prática de crime permanente ou de efeitos permanentes.”

“Os depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outros elementos de prova são idôneos para embasar condenação penal.”

“A posse de entorpecentes em quantidade e variedade incompatíveis com o consumo pessoal caracteriza o crime de tráfico de drogas.”

“A ausência de comprovação de desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido configura o crime de receptação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, §§ 1º e 2º; CP, arts. 69 e 180, caput; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 158.301/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022; STF, HC n. 245763/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 10/09/2024; STJ, AREsp n. 2.534.512/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 03/12/2024, TJMT, Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1011426-88.2023.8.11.0006

APELANTE: GABRIEL DE JESUS BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Gabriel de Jesus Matos
, qualificado, em face da sentença lavrada em 1º/8/2024, nos autos da ação penal n. 1011426-88.2023.8.11.0006, que o condenou à pena privativa de liberdade de 08 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, pela prática dos crimes tipificados no art. 180, “
caput
”, do Código Penal, e art. 33, “
caput
”, da Lei 11.343/2006, c/c art. 69 do CP, em tese, perpetrados no dia 08 de novembro de 2023, por volta de 16h20min, contra a saúde pública e contra a vítima Ramela Lana Costa.

Nas razões de apelação [id. 239811760, pp. 1-8], a Defensoria Pública de Mato Grosso pugna pela anulação do processo em decorrência de violação ao domicílio do apelante sem fundadas razões e pescaria probatória, alegando que o apelante foi detido em local diverso daquele onde a moto - produto de crime - foi encontrada e apreendida, e que não esteve no imóvel indicado pelos agentes policiais, violando assim as disposições do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPP, salientando ainda que a anulação da busca domiciliar envenena as demais provas incriminadoras.

Prossegue enaltecendo que o apelante é mero usuário de drogas e que em seu poder foram encontrados apenas 1g de maconha, e que as substâncias encontradas no local para onde foi levado após o flagrante não pertencem a ele, pugnando, assim, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas] para o de posse ilegal para consumo próprio [art. 28 do mesmo Diploma Repressivo].

Rechaça, ainda, a acusação da prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], já que nem a moto apreendida e nem o imóvel onde ela foi localizada e apreendida lhe pertencem, pugnando pela absolvição quanto a essa figura delitiva.

Busca, ainda, prequestionamento expresso das disposições dos arts. 28 e 33 do CPP, bem como “[...]
os julgados do STJ mencionados e citados na presente peça, especialmente sobre a hierarquia entre a palavra dos agentes policiais e do acusado, para fins de interposição futura de recursos aos Tribunais Superiores.
” [id. 23981760, p. 8]

A douta acusação, por sua vez, repele as aduções defensivas nas contrarrazões apresentadas no id. 239811764, pp. 1-9, sustentando, quanto à propalada nulidade processual das provas, que “[...]
ao identificarem situação de flagrante delito por tráfico de drogas, os policiais tem o dever funcional de autuar o réu por tal crime, apreendendo os entorpecentes e demais objetos pertinentes, sob pena de incorrerem em crime de prevaricação (CP, art. 319) e infrações disciplinares, de modo que não há que se falar em qualquer conduta ilícita dos agentes policiais, seja sob a ótica material ou processual.
” [id. 239811764, p. 6]

Consequentemente, chancelada a validade das provas amealhadas, entende que a apreensão da droga e da motocicleta em poder do apelante, em sintonia com os depoimentos dos policiais que participaram daquela diligência, constituem elementos probatórios idôneos para a mantença da condenação em todos os seus termos.

A apelação foi distribuída na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal.

O termo de análise de prevenção no id. 240353160 não apontou feitos capazes de ensejar a prevenção por cadeiras.

A certidão no id. 240353162 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Amarildo César Fachone, opinou pelo
desprovimento
do recurso e a mantença integral da sentença,
verbis
:

Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Preliminares
. Alegada ilicitude da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.º, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Réu que fora flagrado na posse de um veículo produto de furto. Situação de flagrância de crimes permanentes. Prefacial que deverá ser rejeitada.
Mérito
. 1) Pretendida a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. As circunstâncias da prisão não indicam que o réu seria simples usuário de drogas. 2) Pedido de absolvição quanto ao crime de receptação por alegada insuficiência probatória. Improcedência. Réu que foi flagrado na posse do bem furtado e não apresentou provas de que desconhecia a origem ilícita do bem. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.
[id. 241170681]

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a inclusa denúncia incriminadora constante do id. 239811667, pp. 1-3, que na data de 08 de novembro de 2023, por volta de 16h20min, em via pública, localizada na rua das Palmeiras, n. 96, bairro Massa Barro, em Cáceres/MT, o apelante
Gabriel de Jesus Bastos
, vulgo “
GB
”, foi avistado por policiais militares trafegando com a motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Titan ESD, vermelha, ano 2008, placas NDW2E90/MT, produto de crime de furto perpetrado contra a vítima Ramela Lana Costa.

Após diligências policiais, o apelante foi visto abrindo o portão do imóvel localizado no endereço acima, e em seu interior foi identificada a motocicleta objeto de furto, sendo então abordado, tendo sido encontrado em seu poder uma porção contendo 1,1g de maconha, bem como uma chave inglesa.

Na sequência, em buscas pelo interior do imóvel, constataram que o apelante ocultou em proveito próprio a motocicleta de origem ilícita, sendo encontrado ainda, no interior do imóvel, dois tabletes de pasta-base de cocaína pesando 2,225kg, R$2,00 em espécie e um simulacro de arma de fogo, sendo então preso em flagrante delito.

Após regular instrução probatória, não obstante as aduções defensivas postas em sentido a obter a anulação da ação penal por conta da violação ao disposto nos arts. 240, §§ 1º e 2º, do CPP, foi prolatada sentença condenando
Gabriel de Jesus Bastos
, vulgo “
GB
”, ao cumprimento da pena de 08 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, pela prática dos crimes tipificados nos arts. art. 180, “
caput
”, do Código Penal e art. 33, “
caput
”, da Lei 11.343/2006, c/c art. 69 do CP.

A propósito, consta da sentença em questão:

II.1 – DA PRELIMINAR DEFENSIVA

8. Ao apresentar os memoriais finais, a defesa do réu arguiu, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão da abordagem policial, desentranhando as provas decorrentes.

9. Inicialmente, não vislumbro no caso em tela a presença de nulidade que justifique a exclusão das provas decorrentes da abordagem policial. Ademais, durante a audiência de custódia a prisão flagrancial foi devidamente homologada, conferindo legitimidade ao ato de prisão, não sendo constatada qualquer irregularidade que pudesse ensejar a nulidade dos autos, cuja nulidade também já foi aventada pela defesa.

10. Por tais razões, REJEITO a preliminar defensiva.

II.2 – DOS CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO

11. Os crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal, estão delimitados nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

II.2.1 – DA MATERIALIDADE

12. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 135934391); termo de exibição e apreensão (Id. 135934393), e laudo pericial que constatou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (1,140 kg de Cocaína; 36,94g de Cocaína e 0,725 kg de Cocaína; 1,10g de Maconha - Laudo Pericial n° 531.3.10.9047.2023.146429-A01 ao Id. 135934409), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

II.2.2 – DA AUTORIA

13. Inicialmente, é importante esclarecer que, devido à intercorrência subjetiva existente entre os fatos, passarei a trata-los conjuntamente.

14. Muito embora réu tenha negado em juízo a prática delitiva, alegando que os fatos foram imputados falsamente a ele pelos agentes de polícia, a autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois existe um conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a prática do crime.

15. Durante o interrogatório realizado na delegacia, o réu Gabriel apresentou uma narrativa conflitante com os relatos em juízo. Ele afirmou estar se dirigindo à casa de um colega para deixar uma chave inglesa e depois seguir para a casa de sua mãe. Essa justificativa, no entanto, não se sustenta, pois em juízo o réu afirmou que estava saindo da casa da namorada e indo embora para a sua casa.

16. O policial militar Benedito Dutra da Silva Júnior em juízo narrou que após denúncias de populares sobre um indivíduo utilizando uma motocicleta vermelha, produto de furto e intensificada rondas pelo local indicado, as informações preliminares foram corroboradas pela visão direta do veículo no interior da residência em que o réu Gabriel se encontrava.

17. Durante a abordagem, conforme relatado pelo policial Benedito, o réu Gabriel foi surpreendido ao tentar fechar a porta da residência de forma suspeita, levando os policiais a encontrarem na posse do réu substâncias entorpecentes e uma chave inglesa.

18. Também ouvido em juízo, o policial militar Edmar Rodrigues da Cruz Júnior corroborou a versão apresentada pela testemunha Bendito, esclarecendo que o réu Gabriel, além de estar em posse de uma motocicleta furtada, estava com ferramenta comumente utilizadas para desmontar motocicleta e no local foram localizadas porções maiores de drogas.

19. O réu tentou desqualificar a apreensão da motocicleta e das drogas, alegando que foi levado para um local desconhecido e que os policiais encontraram a motocicleta e os entorpecentes em uma casa abandonada que pertenceria a uma pessoa identificada por “Budi”. O acusado, afirmou, ainda, não ter acompanhado os policiais durante a busca. No entanto, o relato dos policiais é consistente ao afirmar que a motocicleta e as drogas foram encontradas na posse de Gabriel, e que ele estava no local no momento da abordagem.

20. Além disso, os agentes de polícia esclareceram ainda que, além das drogas e da motocicleta, também foi encontrado um simulacro de arma de fogo na residência. Em juízo o acusado não apresentou explicações convincentes sobre a presença dos objetos apreendidos, limitando-se a negar qualquer envolvimento, o que descredibiliza a veracidade de sua versão.

21. Durante o interrogatório judicial, o réu admitiu que era usuário de drogas, especificamente maconha, entretanto, a posse da grande quantidades de entorpecentes encontradas, caracterizando claramente a intenção de comercialização, configurando o crime de tráfico de drogas.

22. A tentativa de Gabriel de se dissociar dos fatos e de alegar perseguição policial é contraditória frente aos depoimentos coerentes dos policiais e às provas materiais coletadas. As narrativas dos agentes de polícia pública foram detalhadas e consistentes, indicando que a abordagem foi realizada de maneira legítima e dentro dos parâmetros legais, sem qualquer indício de má-fé ou manipulação das evidências.

23. Convém destacar que os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a prisão do acusado, constituem elementos de provas de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do réu.

24. Nesse sentido, é o Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

25. A versão apresentada pelo réu em juízo, alegando que não estaria na posse da motocicleta e que as substâncias ilícitas não era de sua propriedade, contrasta com os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, pois, decorrido lapso temporal suficiente, o réu e a defesa não foram capazes de produzir qualquer prova que corroborasse seu álibi, sendo sua versão completamente isolada nos autos.

26. Assim, se os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do acusado são firmes e coerentes, bem como não existem indícios ou motivos para má-fé em seus depoimentos, há que se considerar os mesmos como suficientes para embasar decreto condenatório.

27. O standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face do acusado, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostrarem que o réu, com consciência e vontade, ocultou, em proveito próprio, motocicleta, que sabia ser produto de crime e com consciência e vontade, manteve em depósito e guardou, para fins de traficância, as substâncias apreendidas no feito.

28. Por tais razões, se foi inequivocamente demonstrado nos autos que a droga apreendida com o réu era destinada à traficância, todos os agentes policiais afirmaram que a droga foi apreendida na residência em que a motocicleta foi encontrada na sua posse, não há como absolver o acusado, tampouco desclassificar o crime de tráfico para o uso de drogas.

Nas razões recursais, a defesa repete as teses anulatória, absolutória e desclassificatória, amparando-se, sobretudo, no interrogatório judicial do apelante, que sinaliza que ele “
foi preso em outro local, em frente a um supermercado, e que não esteve no local indicado pelos agentes policiais. Além disso, sustenta que foi preso em um local e conduzido para outro.
” [id. 239811760, p. 3].

Contudo,
absolutamente nada ampara a versão do réu
, pelo contrário, os depoimentos judiciais dos policiais militares
Benedito Dutra da Silva Junior
e
Edmar Rodrigues da Cruz Junior
destacam, a exemplo do que foi colhido em sede inquisitorial, que após receberem informações sobre o furto de uma motocicleta e a possível identificação do autor, empreenderam diligências nas imediações do bairro Massa Barro e a encontraram no momento em que o apelante abriu o portão da casa, justificando então a abordagem ao apelante, encontrado em poder de 1,1g de maconha guardada em suas vestes e uma chave inglesa, ferramenta comumente utilizada para o desmonte de automóveis, a denotar a licitude do ingresso de policiais no imóvel, em razão da localização e apreensão tanto da motocicleta quanto da droga em poder do próprio apelante.

Os próprios policiais militares destacaram na fase inquisitorial que o suspeito confirmou
informalmente
que os objetos lhe pertenciam e que ele integra a organização criminosa
Primeiro Comando da Capital
, possuindo diversas passagens criminais, o que se confirma pelas informações extraídas a partir da consulta documentada no id. 239811653, pp. 1-3, assinalando que o apelante possui registros criminais desde o ano de 2022, por tráfico de drogas e posse ilegal de drogas para consumo pessoal.

O Cap PM
Edmar Rodrigues da Cruz Junior
enfatizou em Juízo, a esse respeito:

A gente vem recebendo algumas informações a respeito de alguns furtos, né? De motocicleta, e especifico, esse caso, na data a gente recebeu uma informação de uma motocicleta de cor vermelha, não recordo a placa, mas era uma Honda de cor vermelha e recebemos informação de que ela estava em um endereço localizado ali no bairro Massa Barro e aí de posse das informações, a gente passou a fazer o patrulhamento pelo local, né? Um denunciante, que preferiu não se identificar, ele indicou uma possível casa onde essa motocicleta poderia estar, inclusive, indicou o nome do suspeito, que poderia estar relatando aí que seria o Gabriel, vulgo "Maquinista”, que é o réu do processo. E aí, diante das situações a gente realizou patrulhamento ali nas imediações do local onde para verificar se realmente existia a possibilidade de essa motocicleta estar nas proximidades ali, e enquanto a gente patrulhava por uma rua ali do bairro Massa Barro, nas proximidades da residência constante nas denúncias, um indivíduo abriu a porta do portão, né? Dessa residência foi possível visualizar a motocicleta furtada dentro do local. E aí, de imediato, diante da situação de flagrante, né? A gente constatava, já tinha a placa da moto, sabia que tratava-se da motocicleta furtada, né? Fizemos adentramento, aí constatando que realmente se tratava da motocicleta produto de furto. E aí foi abordado esse rapaz aí, ele estava inclusive com uma chave inglesa e algumas latas de tinta. Essa chave comumente utilizada para desmontar esse tipo de veículo, né? E aí ele alegou também que utilizar essas tintas aí para fazer a pintura da motocicleta. Com ele foi encontrado ainda, durante a busca pessoal, uma porção de maconha e nas proximidades dele foi encontrado as porções maiores. Um tablete de substância análoga a entorpecente também, ele alega que é de propriedade dele e alegou também que ele era filiado a facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. [...] veio algumas denúncias, de que era ele que estava de posse da motocicleta. Ele estava saindo da residência, no momento que abriu o portão ali, foi possível perceber a motocicleta no interior da casa. Só alegou que utilizou a residência somente, né, para aguardar aí o material ilícito que estava com ele. eu Acredito que a residência é ruma residência inabitada. [
Sobre a chave inglesa apreendida em seu poder, respondeu
] Ele falou que realmente ele estava com a moto, estaria com essa chave aí para fazer a desmontagem do veículo aí. E tinha as latas de tinta, indício de que a moto seria adulterada e possivelmente por pertencer à facção criminosa, possivelmente para cometimento de algum crime dentro da área urbana aqui. Era essa tinta de spray. Dentro desse local tinha bastante material ilícito, o qual ali no local ele alegou que pertence todo a ele, mas a gente infere aí que pertence a facção criminosa.
[Sobre a abordagem ao apelante, respondeu
] Eu fiz a abordagem a ele, e minha equipe, ele estava saindo de bicicleta, a bicicleta estava encostada, assim, próximo à residência, mas ele estava saindo de bicicleta. [vide relatório de mídias, id. 239811729]

Benedito Dutra da Silva Junior
, ao ser inquirido em Juízo, também corroborou esse raciocínio, sem adicionar outros pormenores, rechaçando a tese defensiva de que esse depoimento não guardou correlação com a prova amealhada, que só destoa com a versão apresentada pelo próprio apelante em sede inquisitorial e em Juízo [vide relatório de mídias, id. 239811729].

A vítima
Ramela Lana Costa
, por sua vez [vide relatório de mídias, idem]
, limitou-se a confirmar que a motocicleta encontrada com o apelante é produto de furto ocorrido três dias antes, sem conseguir identificar o autor.

Por último, o apelante
Gabriel de Jesus Bastos
ao ser ouvido em Juízo [idem],
fez uma exclusão seletiva da narrativa exposta pelos policiais militares, as quais o prejudicavam
,
ao mesmo tempo em que assumiu outras informações apresentadas pelos mesmos policiais
.

Por exemplo, a despeito de repelir que fosse dono da maior quantidade de pasta-base de cocaína e da motocicleta furtada, dizendo que foi surpreendido quando trafegava de bicicleta nas cercanias do mercado
Vieira
, local esse, registre-se, muito próximo da rua das Palmeiras, altura do n. 96, palco dos eventos, assumiu que: a) realmente possui o apelido de “Maquinista”, que lhe pertenceu há “
muito tempo atrás, quando eu fazia os delitos, que eu era do crime
”; b) que realmente a pequena porção contendo 1,1g de maconha lhe pertencia e que se destinava ao consumo pessoal; c) que realmente foi apreendida a chave inglesa em suas vestes.

Mesmo diante da expressa manifestação do apelante, desde a audiência de custódia, em sentido a disponibilizar as imagens de circuito interno do mercado
Vieira
, que aportaram aos autos na mídia constante do id. 239811744, p. 2, e cujo
upload
não se mostrou possível por problemas técnicos, aparentemente não deu vazão à pretensão da defesa, qual seja, de comprovar que ele foi abordado em local e circunstâncias diversas daquelas informadas nos depoimentos dos policiais.

Embora os precedentes jurisprudenciais assentem que a penetração em domicílio de pessoa sem o consentimento de moradores – mesmo na hipótese de flagrante delito – exige uma justificativa motivada e idônea, sob pena de anulação das provas dele derivadas, o quadro fático aqui estabelecido não permite estabelecer a prova dessa tese.

Registro, a esse respeito, que o próprio apelante nega que o local fosse sua residência e as testemunhas policiais ouvidas em Juízo justificaram que se trata de um local abandonado, inabitado, em que a Constituição Federal não pode e nem deve assegurar a inviolabilidade de que trata o art. 5º, XI, nos termos da jurisprudência pátria,
verbi gratia
:

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, “a casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da Republica” (AgRg no RHC n. 158.301/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022) [STF, HC: 245763 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 10/09/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11/09/2024 PUBLIC 12/09/2024.]

Com efeito, prequestionando expressamente o tema, o contexto fático apurado derivado da divergência da versão do réu com as demais provas arrecadadas, bem como, a circunstância de se tratar de imóvel abandonado, inabitado, desvela, pois, ausência de ofensa aos preceitos dos arts. 5º, XI, da CF; 157 e 240, §§ 1º e 2º, do CPP.

No mais, a prova dos crimes está assentada na apreensão da motocicleta que a vítima
Ramela
confirmou ter sido subtraída dias antes, e das drogas em variedade, porções e quantidade significativas [1,140 kg de Cocaína; 36,94g de Cocaína e 0,725 kg de Cocaína; 1,10g de Maconha, nos termos do Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2023.146429-A01], ao mesmo tempo em que a palavra dos policiais em sentido incriminador faz prova plena da autoria delitiva, dispensando eventual confissão, ainda que parcial, impedindo a anulação das provas, a absolvição ou a desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas.

Estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 08
. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:
TACrSP
, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini,
in
RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pela ora agravante, condenada pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. A recorrente alega a condenação baseada em provas indiciárias e questiona a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da recorrente foi baseada exclusivamente em provas indiciárias, em violação aos arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP; (ii) estabelecer se houve justificativa idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se baseia exclusivamente em provas indiciárias, mas em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais militares, laudos periciais e imagens, que corroboraram a materialidade e a autoria do crime.

4. As versões contraditórias apresentadas pela recorrente e seu corréu não foram capazes de desconstituir as provas robustas produzidas, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e relataram as circunstâncias do flagrante.

5. Quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, foi corretamente afastada em razão das circunstâncias do crime, notadamente a grande quantidade de droga apreendida (24,59 kg de maconha), o transporte em compartimento oculto no veículo, e o uso de GPS, com rastreador indicando profissionalismo e envolvimento da recorrente em atividades criminosas.

6. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [STJ, AREsp n. 2.534.512/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024.]

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como o contexto da abordagem, afastam a alegação de posse para consumo pessoal, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico.

No mais, a apreensão da motocicleta furtada na posse do réu, aliada à ausência de comprovação de desconhecimento da origem ilícita, confirma a configuração do crime de receptação.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em prol de
Gabriel de Jesus Matos
, qualificado, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025